Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE PASTOR DE IGREJA EVANGÉLICA. PROCESSO DISCIPLINAR INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação cautelar antecedente, ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos da exoneração do agravante do cargo de pastor em entidade religiosa.
2. Alegação de destituição sem observância do devido processo disciplinar, com cerceamento de defesa e ausência de contraditório.
3. Pedido de manutenção no cargo até o exercício pleno do direito de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegação de irregularidades no processo disciplinar interno da entidade religiosa.
5. Análise da possibilidade de intervenção judicial em atos internos de organização religiosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ausência de dialeticidade e de interesse recursal rejeitada, porquanto o recurso impugna os fundamentos da decisão agravada e demonstra inconformismo com a negativa da tutela de urgência.
7. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração das alegadas irregularidades no processo disciplinar, sendo inviável a antecipação dos efeitos da tutela em sede de cognição sumária.
8. A intervenção judicial em atos internos de entidades religiosas é excepcional e condicionada à demonstração inequívoca de violação a direitos fundamentais, o que não se evidencia, a princípio, no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido. Rejeitada a preliminar. Recurso desprovido, mantendo-se íntegra a r. decisão agravada.
Legislação relevante citada: Art. 300 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752443, 0721989-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 30/08/2023, DJe 25/09/2023. TJDFT, Acórdão 2017904, 0703863-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 03/07/2025. TJDFT, Acórdão 2038328, 0714340-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrigui, 6a Turma Cível, julgado em 03/09/2025, DJe 08/09/2025. TJDFT, Acórdão 2044326, 0726850-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/09/2025, DJe 23/09/2025.